Tribunal: TJDFT
Processo: 0705057-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE. ART. 313, I, DO CPP. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA. 30 TABLETES. 16,3 KG. MONITORAMENTO POLICIAL PRÉVIO. TENTATIVA DE EVASÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM E NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão do transporte de 30 tabletes de maconha, com massa bruta aproximada de 16,3 kg, após conversão do flagrante em prisão preventiva por decisão proferida em audiência de custódia.
2. A prisão preventiva mostra-se admissível, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de imputação cuja pena máxima supera 4 anos de reclusão, estando igualmente demonstrados os pressupostos do art. 312 do CPP.
3. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pela prisão em flagrante, pela denúncia já oferecida, pelo laudo preliminar de substância entorpecente, pelo auto de exibição e apreensão e pelos relatos policiais, elementos que revelam, em juízo de cognição sumária, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
4. O periculum libertatis decorre de circunstâncias concretas do caso, notadamente da expressiva quantidade de droga apreendida, da forma de acondicionamento do entorpecente, do contexto de monitoramento prévio por equipe de inteligência, do repasse de objeto a terceiro veículo e da tentativa de fuga após ordem de parada, elementos que evidenciam inserção relevante em atividade de traficância e risco concreto à ordem pública.
5. Não procede a alegação de ausência de fundamentação idônea da decisão constritiva, porquanto a custódia cautelar não se apoiou exclusivamente na quantidade de droga apreendida, mas também em dados concretos extraídos da dinâmica delitiva, aptos a demonstrar a gravidade concreta da conduta e a probabilidade de reiteração criminosa.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ocupação lícita e bons antecedentes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que recomendam a segregação cautelar para resguardo da ordem pública.
7. Revelam-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, pois, à luz do art. 282 do CPP, as peculiaridades do caso indicam que providências menos gravosas não bastam para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade do agente.
8. As alegações de ilegalidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, bem como de nulidade das provas subsequentes, não comportam exame aprofundado na via estreita do habeas corpus, seja porque demandam dilação probatória, seja porque a matéria ainda não foi exaurientemente apreciada pelo juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
9. Inexistente flagrante ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação concreta na decisão impugnada, impõe-se a manutenção da prisão preventiva.
10. Ordem conhecida e denegada.